Tribunal: TJMT
Processo: 1022290-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022290-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILKER MOREIRA MACHADO - CPF: 052.344.471-03 (AGRAVADO), MANUELA MARINA MAFRA - CPF: 056.836.401-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DESCARREGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, AUSÊNCIA DO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTADO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE, MAS MANTEVE O APENADO NO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.

I. Caso em exame
:

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, mas manteve-o no regime semiaberto. O agravado cumpre pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). O Ministério Público requer a regressão definitiva para o regime fechado, alegando reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto, inclusive fuga para outro estado.

II. Questões em discussão
:
(I)

Se a decisão de primeiro grau, que reconheceu a falta grave, mas manteve o reeducando no regime semiaberto, foi correta diante das circunstâncias.

(II)
Se a transferência da execução penal para outra Unidade da Federação implica modificação da competência para análise do recurso.

III. Razões de decidir

O agravado descumpriu reiteradamente as condições do regime semiaberto, deixando de carregar a tornozeleira eletrônica, ausentando-se do domicílio sem autorização judicial e deslocando-se para outro estado sem comunicação ao Juízo da Execução.

O Ministério Público pleiteia a regressão definitiva ao regime fechado, alegando a gravidade das violações e o risco de reiteração delitiva.

No entanto, conforme informações constantes nos autos, a execução penal foi transferida para outra Unidade da Federação, com remessa dos autos à Vara de Execução Penal da Comarca de Tijucas/SC, tornando incompetente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para decidir sobre o recurso.

De acordo com o artigo 86 da Lei de Execução Penal, quando a execução penal é transferida para outra unidade federativa, a competência para análise de recursos passa ao Tribunal do estado destinatário, o que impossibilita o julgamento pelo TJMT.

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que a matéria seja apreciada pela autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese
:

RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.

Tese de julgamento:

A prática de falta grave pode ensejar a regressão de regime prisional, nos termos dos artigos 50 e 118 da Lei de Execução Penal.

Quando a execução penal é transferida para outra Unidade da Federação, a competência para análise dos recursos passa a ser do Tribunal de Justiça do estado destinatário, nos termos do artigo 86 da LEP.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não tem competência para decidir sobre matéria relativa
à
execução penal que já foi deslocada para outra jurisdição estadual.

Dispositivos legais citados: Lei de Execução Penal,
arts
. 50, 86 e 118; Código Penal, art. 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências
relevantes
citadas:

STJ, HC 616.719/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/05/2023.

TJMT, AGEXPE nº 1030182-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 15/06/2024.

TJMT, AGEXPE nº 1028980-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, julgado em 07/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Penal nº 2000966-79.2022.8.11.0064, que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave
praticada
pelo reeducando
WILKER MOREIRA MACHADO
, manteve-o no regime semiaberto.

O agravado cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o reeducando descumpriu reiteradamente as condições impostas ao regime semiaberto, tendo permanecido sem monitoramento eletrônico desde maio de 2023, descumpri
n
do o recolhimento domiciliar
,

de
se desloca
r
para outro estado
,
sem prévia autorização judicial.

Alega, ainda, que, mesmo tendo sido determinada a regressão cautelar ao regime fechado, a prisão só foi efetivada em 16/02/2024, na Comarca de Balneário Camboriú/SC.

Afirma que, diante das sucessivas transgressões, não há justificativa plausível para manter o agravado no regime semiaberto, sendo necessária a regressão definitiva para o regime fechado, em observância ao disposto nos artigos 50, VI, e 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP).

Por sua vez, a defesa apresentou contrarrazões
,
requerendo o desprovimento do agravo,
sob o argumento de que
o reeducando teve dificuldades no uso da tornozeleira eletrônica, além de que seu deslocamento para outro estado se deu em razão de ameaças sofridas.

Argumenta, ainda,
que o juízo de origem já aplicou penalidades pela falta grave, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção da contagem para concessão de novos benefícios, sendo desnecessária a regressão de regime.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do agravo
interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
Wilker Moreira Machado
cumpre pena total de 6 anos de reclusão, em decorrência da
condenaç
ão
contida na
g
uia
o
riunda da Ação Penal nº 1011095-52.2022.8.11.0003, cuja pena é de 6 anos de reclusão, pela prática da infração prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

O presente agravo em execução penal foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a decisão que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave, manteve o sentenciado no regime semiaberto.

O agravante sustenta que a decisão recorrida não aplicou corretamente as consequências da falta grave, pois, apesar de reconhecer a transgressão, não determinou a regressão do regime do apenado para o fechado. Alega que o agravado descumpriu reiteradamente as condições impostas para a execução da pena em regime semiaberto, tais como: não carregar a tornozeleira eletrônica em diversas ocasiões; ausentar-se do domicílio sem autorização judicial por múltiplas vezes; não comparecer às audiências designadas para justificar suas faltas; mudar-se para outro estado sem prévia comunicação ao juízo de execução, sendo localizado em outro estado da federação
,
somente após a expedição de mandado de prisão.

Em contrarrazões, a defesa argumenta que o agravado
mudou-se
para Santa Catarina devido a ameaças de morte e buscou regularizar sua situação por meio da Defensoria Pública. Afirma, ainda, que a tornozeleira eletrônica parou de funcionar após contato com a água, não havendo dolo em seu descarregamento. Por fim, ressalta que o agravado não possui antecedentes criminais e manteve atividades laborais lícitas em Bombinhas/SC.

C
omo relatado, a
questão central do recurso reside na

reanálise da
decisão que reconheceu a falta grave, mas manteve o apenado no regime semiaberto.

Com efeito, verifica-se, pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o PEP nº 2000966-79.2022.8.11.0064 foi remetido à Vara de Execução Penal da Comarca de Tijucas/SC (mov. 149). Na ocasião, o juízo da execução penal determinou a intimação do apenado para se apresentar para o início do cumprimento da pena (mov. 169). Contudo, o apenado não foi localizado no endereço inicialmente informado. Diante disso, foi expedido mandado de prisão contra o agravado (mov. 199), que, atualmente, encontra-se
preso na unidade prisional de Itapema/SC
.

Assim, considerando que o juízo
a quo
declinou da competência para outra Unidade da Federação, não cabe a este Tribunal a análise da matéria em questão, pois já não detém competência para apreciar questões relativas ao Processo Executivo de Pena do reeducando, que passou a tramitar em comarca pertencente a outro Estado.

Se a execução penal é transferida para outra Unidade da Federação, a teor do artigo 86 da Lei n. 7.210 /84, o Juiz competente para
julgar o pedido de regressão
é o indicado pela Lei de Organização Judiciária, ou seja, aquele da Unidade da Federação onde
está sendo executada
a pena.
O que se opera

não é
uma simples delegação de competência de um Estado para outro, mas de verdadeira modificação de competência.

Para Júlio Fabbrini Mirabete:
“
(...)tratando-se
, porém, de remoção definitiva determinada pelo Juiz encarregado da execução, este declina da competência para a execução penal em favor de Juiz da Comarca para qual foi removido o preso se, por Lei de Organização Judiciária, este é competente para execução das penas dos presos recolhidos em sua Comarca.”
(In Execução Penal, 8ª ed. São Paulo, Atlas, 1997, pág. 165).

Mais a
diante, comenta
m
o artigo seguinte, obtempera:
“O Juiz, ao determinar a remoção para outra Unidade da Federação,
está
declinando de sua competência para a execução penal, o que, eventualmente, também pode ocorrer no caso de decidir pelo cumprimento da pena em outra Comarca da mesma Unidade Federativa. Estabelecida a remoção, passará a ser competente para a execução o Juiz encarregado da execução na Comarca ou Estado para o qual foi o preso transferido.”
(Op. Cit. pp. 185-186).

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de execução interposto pelo Ministério Público e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025